Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES AUTORA E RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratando-se de hipótese de provimento do recurso interposto pela parte autora, inexiste omissão pela não majoração dos honorários sucumbenciais redistribuídos a cargo da parte ré.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas acerca da solidariedade dos fornecedores perante o consumidor e da responsabilidade exclusiva da parte ré pelo evento danoso, sem que esteja presente o vício de obscuridade apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no caso.
4. Embargos de declaração opostos pelas partes autora e ré conhecidos e rejeitados.